Tribunal: TJDFT
Processo: 0009024-51.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas aos autos.
3. Pequenas divergências no relato da vítima não enfraquecem o acervo probatório se mantida a higidez acerca de que o agente pegou os objetos do estabelecimento sem pagar e usou de violência quando abordado pelo fiscal.
4. Consoante entendimento da Corte Superior, o procedimento de reconhecimento de pessoa, com as formalidades do art. 226 do CPP, revela-se desnecessário quando a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Apelação conhecida e não provida.